Tribunal: STF
Processo: HC 188302
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 112.817/SE, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), e corrupção de menores (art. 224-B da Lei 8.069/1990). 
    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 12, fls. 18-19):
    HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2°, I E IV, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA) PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DOS Ó R G Ã O S JURISDICIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGAÇÃO DO WRIT. 
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento (Doc. 13, fls. 73-75), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 13, fl. 93): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. PECULIARIDADES. TRAMITAÇÃO REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A matéria relativa à ausência de fundamentação do decreto prisional não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal a quo, conforme consta do acórdão de fls. 465-468. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. Constata-se que a prisão preventiva foi decretada em 12/1/2018, sendo cumprido o respectivo mandado em 22/1/2018. A denúncia foi oferecida no dia 23/2/2018, e recebida em 10/3/2018. A decisão de pronúncia foi prolatada em 18/11/2018, sendo nomeado defensor dativo em 14/3/2019, que apresentou o rol de testemunhas para a sessão do Tribunal do Júri e incidente para acompanhamento médico de um dos recorrentes em 25/10/2019, o qual teve aquiescência do Parquet em 11/11/2019. Em 13/11/2019, foi expedido ofício ao complexo penitenciário, sendo a resposta juntada aos autos no dia 24/3/2020.
    4. Apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/1/2018, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes a eles imputados - arts. 121, § 2°, Ie IV, c/c . 14, II, ambos do Código Penal, e 224-B do ECA.
    5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que houve a prolação da decisão de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do STJ. 6. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Publica da União reitera a alegação de excesso de prazo. Ressalta que os pacientes se encontram presos por mais de 2 anos e 5 meses em custódia cautelar sem que tenham sido julgados definitivamente, por um suposto homicídio tentado, sem ostentarem quaisquer antecedentes criminais. Enfatiza que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe sequer agendou o Tribunal do Júri, em completo descaso para com os assistidos da Defensoria Pública. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para, reconhecendo o excesso do prazo na formação da culpa, relaxar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo os devidos alvarás de soltura. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:
    Em que pese as alegações dos agravantes, não se vislumbram motivos para conclusão diversa, pois, como já demonstrado na decisão monocrática, a matéria relativa à ausência de fundamentação do decreto prisional não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal a quo, conforme consta do acórdão de fls. 465-468. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância 
    Relativamente ao argumento de excesso de prazo, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada em 12/1/2018, sendo cumprido o respectivo mandado em 22/1/2018. A denúncia foi oferecida no dia 23/2/2018, e recebida em 10/3/2018. A decisão de pronúncia foi prolatada em 18/11/2018, sendo nomeado defensor dativo em 14/3/2019, que apresentou o rol de testemunhas para a sessão do Tribunal do Júri e incidente para acompanhamento médico de um dos recorrentes em 25/10/2019, o qual teve aquiescência do Parquet em 11/11/2019. Em 13/11/2019, foi expedido ofício ao complexo penitenciário, sendo a resposta juntada aos autos no dia 24/3/2020. 
    Ademais, apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/1/2018, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes a eles imputados - arts. 121, § 2°, I e IV, c/c . 14, II, ambos do Código Penal, e 224-B do ECA. 
    Cumpre destacar, por fim, que, tendo o feito superado a fase instrutória, cabível o reconhecimento do disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, in verbis: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 
    Assim, considerando que os agravantes não apresentaram elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.
    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual. 
    Com efeito, a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente